Tribunal: TJMT
Processo: 0000538-22.2014.8.11.0094
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000538-22.2014.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), ABRAAO LINCON DE LAET - CPF: 621.453.471-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ALEXANDRO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 023.416.631-25 (EMBARGADO), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – EMBARGOS REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Banco do Brasil S.A.
em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar a insurgência referente a minoração dos honorários advocatícios, pugnando pelo acolhimento do embargos, sanando o vício apontado.

A embargada apresentou manifestação, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 131110173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. É cediço que tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que o v. acórdão foi omisso, pois deixou de apreciar a insurgência recursal referente aos honorários advocatícios.

Sem razão. Isso porque, atento as razões que fundam o recurso de apelação aviado, o embargante formula pela inversão do ônus à luz do Princípio da Causalidade, deixando de combater o critério utilizado pelo magistrado singular ao fixar os honorários.

E, diante da manutenção da sentença que j
ulgou procedente o incidente para reconhecer a falsidade documental dos contratos discutidos, não há falar em inversão do ônus.

A vista disso, em que pese as alegações da embargante, resta evidente que o v. acórdão foi suficientemente claro e objetivo em sua fundamentação, não havendo qualquer dos vícios imputados.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso, conheço e
REJEITO
os embargos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022